Tribunal: TJDFT
Processo: 0721295-75.2026.8.07.0000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2026-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GDMASS Gabinete da Desa. Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0721295-75.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ré em face de decisão que indeferiu pedido de homologação do acordo celebrado entre as partes após a sentença. A agravante sustenta que “o ordenamento jurídico pátrio não impõe qualquer óbice a homologação do acordo firmado entre as partes em qualquer momento processual! Assim, se fosse o caso de não ser possível homologar o acordo firmado entre as partes, o processo deveria ser devolvido então ao Tribunal de Justiça do Distrito Federal para que este desse seguimento no juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto ou apreciasse o pedido de homologação do acordo, vez que o juízo de admissibilidade é de sua competência. Negar a homologação do acordo e impedir o seguimento do REsp interposto pela Agravante é claramente cercear-lhe a defesa e ferir seu direito ao devido processo legal, vez que esta instância não possui competência para tanto e a decisão de ID 273456122 gera prejuízo processual grave as partes!.” Sustenta que “a probabilidade de provimento do presente recurso é cristalina, uma vez que o diploma processualista e todo o ordenamento jurídico privilegiam a composição, não havendo qualquer impedimento legal para a homologação de acordo em qualquer fase processual. Ademais, no presente caso, inexiste o receio de dano irreparável ou de difícil reparação do Agravado, haja vista que a Agravante já vem cumprindo com a sua parte na avença. Ao contrário, o que se verifica é o periculum in mora reverso para a Agravante, que já realizou o pagamento do valor acordado e está dando cumprimento no acordo, sem estar resguardada pela homologação da avença” Pede a concessão de efeito suspensivo. Preparo recolhido. É o breve relato. DECIDO. Agravo de instrumento cabível na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O art. 1.019, I, do CPC confere ao Relator a atribuição de conceder a antecipação da tutela recursal ou efeito suspensivo ao recurso, desde que presentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). Para concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o teor do artigo 995, parágrafo único do Código de Processo Civil. No caso ora em análise, verifica-se a ausência dos requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pela agravante. Não há nos autos demonstração de que a espera pelo julgamento de mérito deste agravo, que não demorará mais do que poucos meses, poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo. A par da a ausência de homologação do acordo, a própria agravante noticia que os termos vem sendo cumpridos adequadamente, sendo relevante anotar que o acordo prevê obrigações a serem cumpridas unicamente pela própria agravante. Portanto, sob a perspectiva da agravante, a ausência de homologação judicial não tem o condão de lhe causar nenhum prejuízo iminente. Importante ressaltar, igualmente, que a agravada não requereu a execução da sentença proferida anteriormente ao acordo, sendo este mais um argumento a denotar a ausência de risco de dano no momento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal. Brasília/DF, 22 de maio de 2026. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora